Tribunal: TJES
Processo: 5014160-05.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014160-05.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO GONCALVES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5014160-05.2022.8.08.0024

Recorrente: MÁRCIO GONÇALVES

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO DE TRÂNSITO. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO PROPOSTA POR MÁRCIO GONÇALVES EM FACE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO, ONDE SE PRETENDE, EM SÍNTESE, QUE SEJA JULGADO PROCEDENTE A AÇÃO PARA QUE SEJA DECLARADO NULO E/OU ANULÁVEIS OS ATOS ADMINISTRATIVOS IMPUGNADOS EM RELAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO REGISTRADO SOB O N.º 77967046 E QUE O REQUERIDO SEJA CONDENADO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS AO AUTOR NA QUANTIA DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). A PARTE AUTORA SUSTENTOU, EM SÍNTESE QUE O AIT N. E234916788 INFORMA QUE, NO DIA 13/07/2014, ÀS 12H38MIN, NA BR-101 KM-228, EM FUNDÃO/ES, HOUVE A INFRAÇÃO DE TRANSITAR PELA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO EM VIAS COM DUPLO SENTIDO DE CIRCULAÇÃO, EXCETO PARA ULTRAPASSAR OUTRO VEÍCULO E APENAS PELO TEMPO NECESSÁRIO, RESPEITADA A PREFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE TRANSITAR EM SENTIDO CONTRÁRIO. E QUE, LOGO APÓS, O DEMANDADO TERIA INICIADO O PROCESSO DE CANCELAMENTO DA PERMISSÃO DO AUTOR, EXPEDINDO DESTA FORMA EM DESFAVOR DO REQUERENTE A NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 77967046. RECLAMA QUE O REQUERIDO NO DIA 01/09/2017 PUBLICOU NO DIÁRIO OFICIAL A NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DA CNH DO AUTOR E QUE NÃO OBSERVOU O PRAZO DE 30 DIAS PARA A NOTIFICAÇÃO DO AUTUADO ACERCA DA NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, BEM COMO NÃO REALIZOU A DUPLA NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO DE CANCELAMENTO DA CNH DO AUTOR.
(2). ANTÍTESE.
A PARTE REQUERIDA APRESENTOU DEFESA, ARGUINDO INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, E NO MÉRITO DEFENDEU A PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA PARA REVER A LEGALIDADE DO AIT LAVRADO POR OUTRO ÓRGÃO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, deixo de confirmar a antecipação de tutela outrora concedida, revogando os seus efeitos e, com fulcro no artigo 51, II, da Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/09,
JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO
, determinando o seu arquivamento após as baixas devidas, certificado o trânsito em julgado desta sentença. Dispensado o pagamento de custas e honorários a teor do artigo 55 da Lei nº. 9099/95.”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA TOTAL PROCEDÊNCIA DO RECURSO PARA SE OBTER NOVA DECISÃO PARA FINS DE JULGAR PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS, A FIM DE QUE SEJA ACATADO OS REQUERIMENTOS PROPOSTOS NA PEÇA INICIAL, CANCELANDO IMEDIATAMENTE O PROCESSO DE CANCELAMENTO DA PERMISSÃO DE DIRIGIR DO RECORRENTE.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELO DETRAN. (6). DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
POIS BEM. COMPULSANDO OS AUTOS, A MEU VER, A DECISÃO VERGASTADA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, EXPLICO. CONFORME MENCIONADO EM OUTROS PROCEDIMENTOS QUE PUDE PROFERIR VOTO, ESTOU FAZENDO UM REAJUSTAMENTO DE MEU POSICIONAMENTO NO SENTIDO DE QUE, EM PROCEDIMENTOS DESTA NATUREZA, MALGRADO TENHA SIDO FORMULADO PEDIDO UNICAMENTE DE ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DE DIREITO DE DIRIGIR. DESDE A COMPOSIÇÃO ANTERIOR À MINHA CHEGADA NESTA TURMA RECURSAL, QUANDO AINDA MEMBROS EFETIVOS OS COLEGAS GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO, SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON E GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA, FIRMOU-SE O ENTENDIMENTO PELA LEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO ESTADUAL NOS FEITOS EM QUE SE QUESTIONA A LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DE DIREITO DE DIRIGIR, POSTO QUE É DEVER DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO RECORRENTE, AO INICIAR UM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, MUNIR-SE DE INFORMAÇÕES A FIM DE OBSERVAR A DEVIDA CIÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO IMPOSTA AO CONDUTOR, AINDA QUE A PENALIDADE SEJA ORIGINADA DE OUTRO ÓRGÃO AUTUADOR, SOB PENA DE GRAVE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS EXPOSTOS NA CF/88. E ESSE ENTENDIMENTO FOI MANTIDO PELA COMPOSIÇÃO QUE SUCEDEU ÀQUELA PRIMEIRA, ONDE AINDA ATUO COMO MEMBRO TITULAR, PARA OS PEDIDOS APENAS DE NULIDADE DOS PROCEDIMENTOS DE SUSPENSÃO DE DIREITO DE DIRIGIR. DIFERENTE CONCLUSÃO, É ADOTADA POR ESTE COLEGIADO, E AÍ CITO JULGAMENTO DE MINHA RELATORIA NO RECURSO INOMINADO N° 0000366-89.2018.8.08.0008, ONDE MANTIVE A SENTENÇA DE PISO POSTO QUE O PEDIDO FORMULADO PELA PARTE ERA DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO, SENDO QUE ESTE HAVIA SIDO LAVRADO POR ENTE DIVERSO. E APROVEITEI O ENSEJO, PARTINDO DA PREMISSA QUE TENHO COLABORADO COMO SUPLENTE NA 2ª TURMA RECURSAL, PARA IGUALMENTE VERIFICA O ENTENDIMENTO DAQUELE COLEGIADO SOBRE O TEMA, QUE HOJE TEM DENTRE SEUS MEMBROS, OS PRÓPRIOS GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO E GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA, SENDO CONSTATADO QUE A MESMA CONCLUSÃO AINDA É ADOTADA POR AQUELE COLEGIADO, CITANDO, A TÍTULO DE EXEMPLO, O RECENTE JULGADO PROFERIDO NO RI 0002189-79.2020.8.08.0024. NA VERDADE, REVENDO MEU ENTENDIMENTO SOBRE O CASO E BUSCANDO SEU APERFEIÇOAMENTO DIANTE DA MAIS MODERNA JURISPRUDÊNCIA, INCLUSIVE ENCAMPADA PELO PRÓPRIO STJ (ARESP 1864057/SP), ENTENDO QUE A CONCLUSÃO MANIFESTADA PELO E. RELATOR DEVA SER MANTIDO, MAS POR OUTROS FUNDAMENTOS, E DE ORDEM PÚBLICA. REAFIRMO MINHA CONVICÇÃO DE QUE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO ESTADUAL (DETRAN/ES), POR TER PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM O PEDIDO FORMULADO, É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL ORIGINÁRIA. NO ENTANTO, NÃO PODEMOS NEGAR QUE O ACOLHIMENTO DO PLEITO FORMULADO PELA PARTE REQUERENTE – DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – EXIGE POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO UMA PRÉVIA ANÁLISE E PRONUNCIAMENTO DESCONSTITUTIVO DO AUTO DE INFRAÇÃO ORIGINÁRIO, ESTE EXPEDIDO POR ENTE DIVERSO E AUTÔNOMO E QUE, POR SUA VEZ, DEVE COMPOR A RELAÇÃO PROCESSUAL EM LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO, NA FORMA DO ART. 113, I DO NCPC. RESTA APENAS VERIFICAR SE, NO CASO CONCRETO, COM A FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO, HAVERIA O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO PRESENTE FEITO SEM ENFRENTAMENTO DO MÉRITO, OU SE APENAS A NULIDADE DA SENTENÇA COM A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PISO PARA QUE A PARTE REQUERENTE PROMOVA A ADEQUAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. POIS BEM. VOLVENDO OS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS, CONSTATO QUE O AUTO DE INFRAÇÃO FOI DA COMPETÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, HAVENDO A NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO E O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. ASSIM, FORTE NAS RAZÕES ACIMA EXPOSTAS, TEM-SE QUE A UNIÃO FEDERAL DEVE, NECESSARIAMENTE, FIGURAR NO POLO PASSIVO DA PRESENTE DEMANDA, DADA A EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O ÓRGÃO ENCARREGADO DA LAVRATURA DA INFRAÇÃO, E POR DETER ESSE PRERROGATIVA DE SER PROCESSADO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL,
DE SORTE QUE SE VOTA PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA FORMA DO ARTIGO 51, INCISO II, DA LEI 9.099/95. (7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS MOLDES DO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

(7).
ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO

O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
MANTENDO IRRETOCÁVEL A SENTENÇA DE PISO.

EM ATENÇÃO AO ARTIGO 55, DA LEI N.º 9.099/95, CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, OS QUAIS ARBITRO EM
R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC,
OS QUAIS PERMANECERÃO SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)